Tribunal: STF
Processo: Pet 14269
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Sergio Gabas contra decisão monocrática na qual julguei improcedente o pedido.



    O embargante aponta omissão na referida decisão, assim argumentando: 



    “6. E, tanto a ação penal trancada quanto a que ora se discute, são subsidiadas pela delação de Alexandre Romano, com os mesmos elementos obtidos a partir de operações declaradas nulas – Lava Jato e Custo Brasil – o que tornou indiscutível a identidade fático-probatória entre os casos.



    (...)



    13. Mesmo que sendo operações diversas, a origem de uma operação está na outra e, a prova matriz de ambas já foi declarada contaminada.



    (...)



    16. Ocorre que a decisão embargada não analisou se a identidade de prova (mesmo delator, mesmo ambiente contaminado, mesmo acordo de colaboração já declarado nulo por derivação) atrai a incidência do art. 580 do CPP.”



    Ao final, requer:



    “a) Sanar a contradição pautada no reconhecimento de mesma gênese entre as operações, mas que concluiu por negar o pedido por supostamente não haver identidade de objeto;



    b) Suprir a omissão apontada, para que este Min. Relator se pronuncie sobre a identidade de prova arguida e a própria prova em si: a delação premiada de Alexandre Romano; 



    c) Que, integrando a decisão, seja reconhecida a plena identidade entre o caso deste Embargante e os paradigmas das Petições 13.650 e 13.862, com a consequente extensão da nulidade já declarada, nos termos do art. 580 do CPP; 



    d) De forma consequente, que seja determinada a nulidade absoluta dos atos processuais praticados contra o Embargante na Ação Penal nº 0012552- 97.2016.4.03.6181, com o devido trancamento da ação penal por ausência de justa causa.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência com aqueles concernentes a pleitos de extensão que vêm sendo deferidos por esta Suprema Corte, a partir da decisão proferida na Pet 13.650-AgR, cuidando-se de operação diversa (Operação Custo Brasil). 



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente